Tribunal: TJES
Processo: 5005631-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALDEMIRO GABRET PAGUNG e outros (2)

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005631-76.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ALDEMIRO GABRET PAGUNG e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação de dois dos três réus, após diversas tentativas infrutíferas de localização, inclusive mediante carta precatória, bem como diante da inércia da parte autora em indicar endereço válido após intimação dirigida ao seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para possibilitar a extinção do processo sem resolução de mérito quando não realizada a citação do réu, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do réu constitui pressuposto indispensável para a formação da relação jurídica processual e para o regular desenvolvimento do processo, sendo condição necessária para a validade do contraditório e da atividade jurisdicional.

4. O art. 485, IV, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese configurada quando não se efetiva a citação do réu.

5. A exigência de prévia intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III), não sendo exigida quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual.

6. A intimação do patrono da parte autora por meio do Diário da Justiça é suficiente para possibilitar a adoção de providências necessárias à localização do réu, não havendo nulidade quando, mesmo após tal intimação, a parte permanece inerte.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a ausência de citação do réu autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, dispensando-se a intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC é exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa, sendo dispensável quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual.

A intimação do patrono da parte autora para promover a citação ou indicar endereço válido do réu é suficiente para legitimar a extinção do processo diante da persistente ausência de citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV e §1º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000376-52.2023.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanêz, 4ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005631-76.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ALDEMIRO GABRET PAGUNG e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, o recurso versa sobre a legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de citação da parte requerida.

O ponto central da controvérsia reside na necessidade, ou não, de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de citação, conforme a regra do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Segundo se depreende, o banco apelante ajuizou ação monitória visando a cobrança de débito decorrente de “Nota de Crédito Rural”. Após diversas tentativas frustradas de localização de dois dos três réus, incluindo a expedição de carta precatória para o Estado da Bahia, o juízo de origem indeferiu novos pedidos de pesquisas em sistemas auxiliares, por entender que as consultas já haviam sido esgotadas, e determinou a intimação da parte autora para indicar endereço válido ou promover a citação. Diante da ausência de manifestação do patrono à intimação eletrônica, o magistrado proferiu sentença de extinção.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a citação é pressuposto processual indispensável e que a inércia da parte autora em promovê-la, após devidamente intimada via patrono, impede o prosseguimento regular do feito.

Pois bem. Diferente do que sustenta a instituição financeira recorrente, a extinção operada pelo Juízo de origem não decorreu de abandono da causa, hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC, mas sim de ausência de pressuposto processual, conforme o inciso IV do mesmo dispositivo legal.

É imperativo ressaltar que a citação é elemento indispensável para a validade da relação jurídica processual, sendo a condição
sine qua non
para a formação do contraditório e o regular exercício da jurisdição. O comando normativo do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, é claro ao prever a extinção sem mérito quando o juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nessa linha, na hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), é dispensável a prévia intimação pessoal da parte, bastando a intimação do patrono via Diário da Justiça, o que foi devidamente observado na origem.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Fred Silva Ferraz, em razão da ausência de citação do requerido, conforme disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Magistrado a quo deveria ter concedido prazo adicional para novas tentativas de citação, antes de extinguir o processo, conforme alegado pelo apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo é extinto sem resolução de mérito quando não se realiza a citação do réu, conforme o disposto no art . 485, IV, do CPC, visto que a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo. As diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, justificam a extinção do processo, sem que se configure cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de citação, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi integrado à relação processual. A tese de que a citação do réu deveria ocorrer após a execução da liminar é infundada, visto que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece tal condição . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação do réu, após diversas tentativas infrutíferas, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem que haja necessidade de intimação pessoal do autor ou de prazo adicional para novas tentativas de citação . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.361.546/SC, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/05/2019, DJe 22/05/2019; TJES, Apelação n. 12130127470, Rel. Des . Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 26/04/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003765220238080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 07/10/2024)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC . 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000384420248080047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 10/10/2024)

A inércia da Apelante após a intimação de seu patrono obstou a formação da relação processual, o que justifica a manutenção da sentença terminativa, não se verificando cerceamento de defesa ou violação aos princípios processuais invocados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de arbitramento da verba na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.